Tribunal: TJDFT
Processo: 0725954-77.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725954-77.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: ANTONIO JUNIOR GOMES D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso por intempestividade, tendo em vista, a certificação de ciência da sentença em 1/3/2025, bem como por razões dissociadas, uma vez que sentença extinguiu o feito por falta de citação e a apelante alega pedido de conversão do feito. Brasília, DF, 19 de maio de 2025 14:30:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador